Tribunal: STF
Processo: RHC 247037
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 844.762/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    […] diante da prova oral e pela apreensão efetuada, constata-se que os milicianos flagraram o acusado, praticando a traficância, sendo apreendidos 21 selos de LSD e 01 comprimido de ecstasy, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar e duzentos e oitenta e sete reais, conforme auto de apreensão de fl. 09. 



    Além da apreensão em flagrante, os relatos dos Policiais Militares foram firmes, coerentes e precisos no sentido da traficância cometida pelo réu. 



    Os milicianos, em juízo, afirmaram que após receberem denúncias acerca das características do réu, o qual estaria portando uma mochila e traficando na referida praça, deslocaram-se até o local, logrando êxito na abordagem do acusado, bem como da apreensão dos diversos selos de LSD, um comprimido de ecstasy e dinheiro, comprovando a traficância exercida pelo acusado. 



    […]



    Nem se diga da aplicação da causa de diminuição da pena constante no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, norma cujo alcance revejo meu entendimento. No caso, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada inexpressiva, bem como o réu não demonstrou exercer qualquer atividade lícita, inclusive respondendo por outro processo do mesmo delito, tudo indicativo da dedicação a atividades criminosas, não se enquadrando a toda a evidência, como primário e de bons antecedentes. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 5). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. MATÉRIAS ALEGADAS MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa Reconhecer a nulidade das provas advindas da busca pessoal (baseada exclusivamente em denúncia anônima e na subjetividade dos policiais), em razão da sua ilicitude, com o consequente reconhecimento nulidade de todos os elementos informativos e provas derivados, com fulcro nos artigos 244 e 157, § 1º, do CPP, o que deve resultar na absolvição, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP. Subsidiariamente, Operar a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal do art. 28 da Lei N.º 11.343/06 ou Reconhecer a ilegalidade da decisão que fixou regime inicial fechado.



     É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente